Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701474-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO SOARES MARQUES RECORRIDA: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por FÁBIO SOARES MARQUES, insurgindo-se contra o acórdão recorrido que assim concluiu (ID 12705084): DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO NA ESFERA RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. CONSÓRCIO. EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PRESTAÇÕES PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO AO GRUPO CONSORCIAL. ILEGALIDADE. FUNDO DE RESERVA. FALTA DE FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A SUA RETENÇÃO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior. II. Salvo hipótese de extrema dissonância com a realidade do mercado, na qual é possível cogitar de abuso à luz dos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, a administradora de consórcio tem liberdade para estabelecer a taxa de administração, a teor do que prescreve o artigo 5o, § 3o, da Lei 11.795/2008. III. Ante a persistência do vácuo normativo quanto ao momento da devolução das taxas adimplidas pelo consorciado desistente, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.119.300/RS, segundo a qual "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", deve ser aplicada aos contratos de consórcio celebrados após a Lei 11.795/2008. IV. O fundo de reserva integra o valor da prestação do consórcio e só não é restituído ao fim do consórcio quando utilizado para suprir desequilíbrio financeiro gerado por situações de excepcionalidade. V. A interpretação do artigo 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, à luz do artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, induz à compreensão de que não se pode imputar ao consorciado o pagamento de multa senão à vista de prejuízo efetivamente causado ao grupo consorcial por sua desistência. VI. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com o nível de sucumbência de cada uma das partes, conforme prescreve artigo 86 do Código de Processo Civil. VII. Recurso do Autor provido em parte. Recurso da Ré provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.119.300/RS - Tema 312): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. No que diz respeito ao benefício da justiça gratuita, importante frisar que sua concessão pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Não obstante, diante das alegações feitas pela parte e do teor do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro o pedido formulado pelo recorrente exclusivamente para fins recursais. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014